Tribunal: TJMT
Processo: 1023465-75.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023465-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUSSARA CAROLINA DE FRANCA ZAMBONINI - CPF: 138.843.521-72 (APELANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JUSSARA CAROLINA DE FRANCA ZAMBONINI - CPF: 138.843.521-72 (APELADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
.
PARCIAL PROCEDEN
CIA
.
SEGURO DE VEÍCULO
SINISTRADO
. CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO
. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais, condenando-a ao pagamento de indenização securitária correspondente a 100% da Tabela FIPE
,
por perda total de veículo envolvido em acidente, além de eventuais custas de manutenção do veículo em oficina mecânica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial para apuração da extensão dos danos materiais causados ao veículo segurado, necessária para caracterização da perda total e consequente pagamento integral da indenização securitária.

III. Razões de decidir

3. A caracterização da perda total do veículo segurado, conforme previsão contratual, ocorre apenas quando o valor dos danos materiais for igual ou superior a 75% do valor do bem, o que demanda comprovação por meio de orçamento, vistoria ou perícia técnica.

4. A autora não juntou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a extensão dos danos materiais ocasionados pelo sinistro, havendo apenas o boletim de ocorrência com relatos unilaterais e o agendamento de vistoria, sem comprovação de sua realização ou resultado.

5. A seguradora requereu expressamente na contestação a realização de perícia mecânica para apuração dos danos e sua extensão, pedido que não foi apreciado pelo juízo singular, que julgou antecipadamente o feito sem a devida instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:

"Em ação securitária que pleiteia indenização por perda total de veículo, é imprescindível a produção de prova técnica para apuração da extensão dos danos materiais quando inexistentes elementos probatórios suficientes nos autos, configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado que prescinde dessa prova."
-

R E L A T Ó R I O

R
E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível
interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n.º 1023465-75.2024.8.11.0041

ajuizada por
JUSSARA CAROLINA DE FRANCA ZAMBONINI

em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/
A
,
a qu al julgou parcialmente procedente s o s pedido s inicia is
, para
condenar a
seguradora ao pagamento d
a indenização securitária
prevista na Apólice correspondente a 100% da Tabela Fipe vigente
à
época do sinistro (abril de 2024), acrescida de correção
monetária pelo INPC, a partir da data da contratação

e de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês, os quais fluirão a partir da negativa de pagamento. A
inda, condenou a seguradora a
arcar com eventuais custas de manutenção do veículo na oficina mecânica por ela indicada
, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, fixando os honorários em 10% do valor da condenação (ID 315287358)
.

Inconformada
,
a seguradora opôs
embargos de declaração alegando a ocorrência de
omissão com relação à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e quanto
às
ressalvas para transferência do salvado
de modo a
deixá-lo
livre e desembaraçado (
ID
315287360
).

Alegou ainda a existência de contradição no tocante
à
má-fé da segurada ao deixar de indicar o motorista do veículo como condutor principal, pois
no momento em que
fez a renovação do seguro
,
afirmou que seu filho dirigia o veículo apenas esporadicamente.

Ainda em embargos de declaração, sustentou a seguradora que a sentença incorreu em obscuridade no que se refere ao termo inicial da correção monetária e dos juros
,

haja vista a alteração do art. 405 do CC pela Lei 14.905/2024.

No ID
31528736
3
,
o juiz condutor do feito
acolheu
parcialmente
os embargos de declaração opostos pela seguradora, apenas para adequar a sentença quanto
à
aplicação da Lei 14.905/2024, conforme dispositivo abaixo:

“[...]
Diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, tão somente para adequar a sentença quanto à incidência dos juros moratórios, que deverão observar a Taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão.
[...].”

Irresignada
,
a seguradora interpôs o presente recurso de apelação no ID
315287365
e a autora recorreu adesivamente no ID
315287369
.

Recurso principal interposto pela seguradora -
MAPFRE SEGUROS GERAIS S
/
A

E
m suas razões recursais (ID 248575183)
sustenta a seguradora
, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
,
ao argumento de que a autora busca o recebimento
da indenização securitária a título de danos materiais referente
à
perda total do
veículo
segurado, todavia
,

não
há
nos autos qualquer indício de prova comprovando a extensão dos danos materiais.

Assevera que
só haverá a caracterização da perda total do veículo segurado quando o valor das despesas para
sua
reparação
for igual ou superior a
75%
d
o valor do bem segurado
,
conforme contratado.

Sob tais argumentos
,
pugna pelo provimento do recurso
para que a preliminar seja
a
colhida, reconhecendo-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
,
determinando-se
o retorno dos autos à origem para fase de instrução e produção de perícia automotiva.

D
efende,
ainda em preliminar
, que a sentença se caracteriza como
ultra petita
já que impôs
à
seguradora condenação superior
à
pretensão autoral, pois a demanda objetiva o recebimento da indenização securitária
por danos materiais no valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais
) e
a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais
. No
entanto
,
o juízo determinou que a seguradora arque com
eventuais gastos
de manutenção do veículo em oficina mecânica
mesmo inexistindo pedindo nesse sentido
.

Assim,
requer o provimento do recurso para que a preliminar seja acolhid
a
com a consequente anulação da sentença com relação a este ponto
,
de modo a excluir a condenação ao pagamento de eventuais gastos com oficina mecânica.

No mérito,
aduz que não se encontra presente nos autos o dever de indenizar
, pois
a autora
,

ao contratar
e renovar
o seguro p
a
ra o veículo
Etios

Sedan, Placa QBC 2071

se autodeclarou como condutora principal,
mencionando apenas que o seu filho fazia uso do veículo de forma esporádica
. N
o entanto
,

o condutor principal era seu filho
.

Menciona que
na contratação e na renovação do seguro não houve pedido de endosso com relação
à
substituição do condutor
principal do veículo seguro, constando sempre a autora como única condutora.

Informa que de acordo
com a
s
condições contratuais
,

o condutor principal será aquele que utiliza o veículo no mínimo 03 dias da semana e havendo mais de um condutor nesta condição
,
deverá constar como condutor principal aquele mais jovem.

Pontua que durante a regulação do sinistro
,
apurou-se que as informações prestadas pela autora divergem da realidade fática, pois incontroverso que seu filho
era o condutor principal desde a aquisição do bem, utilizando o veículo de 5 a 6 dias na semana para trabalhar.

Acrescenta que
, em que pese o filho da autora ser maior de 26 anos e estar
devidamente habilitado para conduzir veículo automotor
,
não afasta o dever
da autora
de

informar corretamente
que ele seria o condutor principal
, especialmente por ser o mais novo.

Relata que na proposta da contratação do seguro consta expressamente a informação de que qualquer alteração das informações
ali c
onstante
s

deve ser comunicada sob pena de perda da cobertura
, pois a omissão com relação ao principal condutor do veículo segurado configura
distorção da realidade e impacta
diretamente no risco assumido
, o que justifica a negativa de cobertura.

Destaca que
que as informações referentes ao sexo, estado civil e idade do filho da segurada aumentam significativamente o risco do seguro, fato que resulta em um prêmio superior ao contratado
por pessoa com o perfil da apelada.

Afirma
ainda que o Decreto-lei nº 73/1966 dispõe ser obrigação do segurado
declarar todas as informações sobre o objeto se
g
urado e que possam influir em sua aceitação e precificação, o que dá direito à seguradora negar qualquer indenização quando
constatar que houve omissão ou inexatidão de informações.

Assim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes
, com a condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais em sua integralidade.

Não sendo este o entendimento
e mantida a procedência, requer seja reconhecida
a
possibilidade de dedução da indenização securitária
do valor referente
à
diferença do prêmio
no valor de R$ 998,62 (novecentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos)
caso a autora tivesse indicado corretamente o filho como condutor principal
,
haja vista a diferença de perfil
.

Alega
ainda
que, mantida a procedência da demanda
,
o salvado
deverá ser transferido livre e desembaraçado de ônus financeiro e abatimento do prêmio
não pago.

Ao final, afirma que, caso seja mantida a procedência, a sentença
deve ser reformada com relação
à
incidência de juros e correção monetária, pois a Lei nº 14.905/2024

alterou os art. 389 e 406,
ambos do CPC modificaram
os critérios
de atualização das condenações judiciais
, além de que seja adequado o termo inicial de incidência
dos juros e correção monetária
.

Por fim,
alega que a
sentença deve ser reformada com relação
à
responsabilidade
pelo pagamento de eventuais despesas com oficina mecânica
,
ao argumento
de que além de ser a sentença
extra petita
não há um único documento nos autos capaz de
demonstrar a existência de eventuais custos ou pagamento de estadia
a justificar o reembolso, somado ao fato de que
após a conclusão
do procedimento administrativo
com a negativa de cobertura
,
a apelada foi
cientificada e notificad
a
para retira
r
o
veículo
segurado do local recolhido, sob pena de ser responsabilizad
a
pelo
pagamento das estadias
caso cobradas
, não se revelando justo imputar eventual ônus
à
seguradora já que decorrente da inércia da própria segurada.

Desta forma requer
, caso seja mantida a procedência da demanda, a reforma da sentença
para:

a) Deduzir
a diferença do prêmio no valor de
R$ 998,62 (novecentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos)
, devidamente corrigido e atualizado
;

b)
Determinar a

transferência do salvado
livre e desembaraçado de qualquer ônus;

c)
Adequar a correção monetária e os juros incidentes sobre a condenação na forma da Lei nº 14.905/202
4;

d) Adequar o termo inicial de incidência da correção e juros sobre a condenação de acordo com a Lei nº 14.905/2024;

R
e
quer
que, superada todas as questões, seja
a matéria
prequestionada
.

Contrarra
zões
pelo desprovimento do recurso
,
com a majoração dos honorários na forma do § 11 do art. 85 do CPC (ID 315287368).

Recurso adesivo interposto pela autora - JUSSARA CAROLINA DE FRANCA ZAMBONINI

A parte autora sustenta em suas razões recursais (ID
315287369
) que a sentença
deve ser pa
rcialmente reformada para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais
,

ao argumento de que a recusa indevida de cobertura configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar
, tratando-se de dano
in
re

ipsa
.

Defende que as circunstâncias
do caso concreto
demonstram a reprovável conduta da seguradora

ao tratar a autora com total descaso,
haja vista
a hiper vulnerabilidade da autora, pessoa idosa, privada
de seu veículo
, situação que lhe impôs severas dificuldades à rotina
, afetando a sua autonomia e saúde já debilitada, somada
à

angústia
e insegurança
, com a necessidade de se socorrer no judiciário.

Assim, requer o provimento do recurso para que a seguradora seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além dos honorários recursais.

Nas c
ontrarrazões
a seguradora alega, preliminarmente, a deserção do recurso e, no mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso (ID
315287371
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
a
autor
a
ajuiz
ou
a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais,
distribuída sob o nº
1023465-75.2024.8.11.0041 ao

Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,

em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
aduzindo, em síntese,
ser proprietária do veículo
ETIOS SEDAN PLATINUM 1.5 16V, AUT. FLEX, Ano de fabricação/Ano do modelo 2017/2018 Placa QCB2071, Chassi 9BRB29BT3J2154909, objeto de contrato de seguro celebrado com a parte requerida
,

conduzido por seu filho no dia
27/04/2024, quando
,
por volta das 21h12min, ao sair do posto de gasolina
localizado na
avenida Taubaté no bairro Novo Terceiro em Cuiabá/MT
e
chegar na esquina da rua Tabatinga,
caiu
em um enorme buraco

que
estourou
o pneu dianteiro
e levou
o veículo a bater a parte frontal, resultando em diversos danos mat
e
ria
i
s
que deixaram o carro imprestável, sendo necessária a remoção
por guincho
, mas ao acionar
o seguro
,

teve o pedido de cobertura negado, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda
(ID 315286859)
.

Na
inicial (ID
315286859
)
,

aduziu
que após a abertura do sinistro
,

foi orientada a escolher uma das oficinas credenciadas para levar o veículo e realizar o conserto, sendo o veículo entregue à oficina
Automobilis
Funilaria e Pintura
, localizada na Av. Miguel Sutil nº 1.444,
Cuiabá/MT, para perícia agendada para o dia 30/04/2024
, ocasião em que foi constatada a perda total do veículo, mas devid
o à
negativa de cobertura
,
o veículo continua na referida oficina
até a presente data.

Aduziu ainda que após negar a cobertura do seguro ao argumento de que no momento do acidente o veículo era conduzido
por
pessoa diversa daquela
que realmente utiliza o veículo
, a seguradora determinou que autora fizesse a retirada do veículo da oficina credenciada e ainda efetuasse o pagamento das diárias de todo o tempo em que o carro ficou
ou ficasse nas dependências da oficina, o que evidentemente a autora não concordou.

Após o prosseguimento normal do feito, com a tentativa frustrada de conciliação, sobreveio a sentença de parcial procedência nos termos do relato.

Inconformada
s
recorre
m ambas as partes
, ora apelante
s
.

Pois bem.

1
.
Cerceamento de defesa

Como relatado
,
a seguradora sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa

ao argumento de que a autora busca o recebimentoda indenização
por
perda total doveículosegurado,
pedido julgado procedente pelo juízo,
todavia
, afirma
não
h
aver
nos autos
uma única
prova comprovando a extensão dos danos materiais
(ID 248575183)
.

Analisando detidamente os autos
,
constata-se que razão assiste à seguradora.

É
sabido que só haverá
a perda total do veículo
segurado quando o valor
do dano material for igual
ou superior a75%do valor do bem segurado
, o que deve ser comprovado por meio de orçamento realizado pela oficina mecânica ou vistoria realizada pela própria seguradora
.

Ocorre que
a autora
não
juntou aos autos
um único documento capaz de demonstrar, ainda que minimamente, a extensão dos danos mat
e
ria
i
s
ocasionados

pelo sinistro a
o veículo segurado
,

já que a inicial veio instruída apenas com
documentos
pessoais, proposta do seguro, boletim de ocorrência do acidente,
aviso de sinistro, agendamento de vistoria, negativa de cobertur
a (ID
315286860
;
31528686
1;
31528686
2;
31528686
3;
31528686
4;
31528686
5;
31528686
6;
31528686
;
31528686
7;
31528686
8 e;
31528686
9)
.

Além disso, o
documento de ID
315286866
demonstra apenas o agendamento da vistoria
,

não
sendo possível verificar se tal procedimento de fato foi realizado, tampouco permite identificar a ocorrência da suposta perda total do bem segurado
como defende a autora
,

pois
a negativa
de cobertura se deu
em razão da divergência entre o
real
condutor principal
e aquele indicado como principal, inexistindo qualquer informação referente aos danos decorrentes do sinistro,
conforme imagem abaixo:

O boletim de ocorrência
de ID 315286863
foi

confeccionado em 28/04/2024
sob o nº 2024.125355 a partir dos relatos unilaterais do condutor do veículo no momento do sin
istro, sem que os eventuais danos materiais tenham sido
identificados de forma individualizada e
dimensionad
a
, conforme trecho do documento abaixo colacionado:

Assim, evidente o cerceamento de defesa
, pois a ausência de orçamento
emitido por oficina mecânica
, imagens
, vistoria
ou relatório pericial do sinistro impede
a identificação da extensão dos danos e, consequentemente, impossibilita o reconhecimento da perda total do bem por ausência de prova
idônea
a sua configuração
.

Isso porque, tratando-se de danos materiais
,

imperiosa a prova dos danos
e a apuração dos efetivos prejuízos ao veículo
, pois de acordo com
CLAÚSULA 16. FIXAÇÃO DA UINDENIZAÇÃO INTEGRAL
prevista n
as
CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO
,

o segurado só fará jus ao recebimento integral da indenização securitária
quando os prejuízos causados ao veículo chegarem
ou ultrapassar
75% do valor
do veículo na tabela Fipe na
data do sinistro, do contrário
,
haverá apenas
a
perda parcial

do bem e consequente reparo dos danos
(ID
315286888
)
.

Destaca-se ainda que a seguradora requereu expressamente na contestação a realização
de perícia mecânica para apuração dos danos e extensão
,
além de verificar se tais danos seriam decorrentes do sinistro narrado na inicial
.

A
pós a apresentação da contestação e da impugnação à contestação
,
o feito foi remetido a CEJUS
, no entanto
,
as partes não conseguiram chegar a um acordo
, conforme termo de audiência de
ID
315287357
.

Na sequência
,
os autos foram conclusos
e o juízo singular julgou antecipadamente o feito
,
sobrevindo
a sentença de parcial procedência para condenar a seguradora ao pagamento da indenização correspondente
à
perda total do veículo, sem que
o
pedido de realização de perícia tenha sido
sequer
apreciado pelo juízo
a quo
.

Portanto,
não há dúvida de que deve ser reconhecido
o cer
ceamento de defesa, pois
apesar de o sinistro ser incontroverso
,
subsiste a controvérsia acerca dos danos e sua extensão haja vista a inexistência de
documento
apto a comprovar quais foram os danos resultantes do sinistro.

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular deve ser anulada em razão da necessidade
de apuração
da extensão
dos danos
causados ao veículo segurado na data do sinistro
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
interposto pela seguradora
para
reconhecer o cerceamento de defesa
,
anular a sentença

e determinar o retorno dos autos à origem para a regular instrução do feito para
apuração dos danos
causados pelo sinistro ao veículo segurado
.

Por consequência,
julgo prejudicad
o o recurso adesivo e

as demais questões
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025